Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722347-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIONOR PEREIRA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYRO TORRES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de CLAUDIONOR PEREIRA SOARES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). A antecipação da tutela recursal requerida para determinar a pesquisa, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias foi deferida pela decisão de ID 47567742. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a pesquisa já foi realizada, nos termos da certidão, de 19/07/2023 (ID 165861544). Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo era, tão somente, o deferimento do pedido de reiteração de pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada, faz-se necessária a intimação do agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, não verificado por este relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator